Tribunal: TJBA
Processo: 0506286-76.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506286-76.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

APELADO: JEFFERSON DEOLINDO BATISTA CAMARGO - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
HELIO JARBAS COELHO DE MACEDO, SARA CRISTINA MARQUES DA SILVA BANDEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELA
ÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA POR MEIO ELETRÔNICO. INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL COM CÓPIA DIGITALIZADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ADVENTO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SEM OPORTUNIZAR À PARTE A JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL, A TEOR DO QUE AUTORIZA O ARTIGO 425, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DO FEITO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º
0506286-76.2017.8.05.0146
da Comarca de
Juazeiro
, na qual figuram como Apelante

Banco do Brasil S/A
e Apelado

Jefferson Deolindo Batista Camargo - EPP
e outros
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
conhecer e
dar
provimento
ao recurso,
para
reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido processamento do feito
,

pelas razões alinhadas no voto d
o
relator.

Sala de Sessões,
em de de 202
2
.

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator